Tribunal: TJDFT
Processo: 0037980-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. AUSENCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material.

2. Mesmo após a interposição de segundos embargos de declaração, fica claro que a questão submetida a esta instância foi devidamente abordada, debatida e julgada pelos Desembargadores deste órgão, não havendo nenhum tipo de omissão nas razões de decidir e na conclusão do decisum que pudesse configurar o alegado erro material, ocorrendo, em verdade, resultado contrário aos interesses da parte embargante, o que não autoriza a rediscussão da matéria por esta via recursal.

3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.